Tribunal: TJBA
Processo: 8077410-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077410-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ANTONIO JORGE MACHADO GUERRA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. FASE CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMITES DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS QUE SEQUER ATINGEM 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA UM DOS RÉUS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8077410-12.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e em que é agravado
ANTONIO JORGE MACHADO GUERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça